Tribunal: CARF
Processo: 13634.002834/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.002834/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.248 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ADEMAR BARROS ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.002834/2008-19
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002834/2008-19

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2005, que apurou crédito tributário total de R$ 8.383,53–
IRPF de 4.115,63, com ciência do sujeito passivo em 24/09/2008.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de despesas
médicas, no valor total de R$ 16.500,00, em face da não comprovação pelo notificado
de seu efetivo pagamento à Clínica Stima Ltda, depois de intimado a tal pela
Fiscalização.
Relata a autoridade lançadora que a solicitação de comprovação da efetividade dos
pagamentos originou-se dos seguintes indícios, que apontaram que os recibos teriam
sido fornecidos graciosamente:
- a clínica foi aberta em 04/06/2003, com declaração de pessoa jurídica inativa nos
anos-calendário 2003 e 2004, sem declarações nos anos seguinte;
- em 19/05/2004 foi constituída outra empresa, pelos mesmos sócios, no mesmo
endereço, com atividade de limpeza em prédios e domicílios;
- os valores deduzidos de serviços fisioterápicos foram muitas vezes superior aos
constantes da Tabela Referencial de Honorários Profissionais constantes no site da
Federação Nacional dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais;
- as despesas correspondem a 40% dos rendimentos tributáveis declarados, o que se
enquadra no conceito de deduções exageradas constantes do § 1o do art. 73 do RIR/99.
Além disso, os documentos apresentados foram apenas recibos, quando deveriam ser
notas fiscais, por se tratar o emitente de pessoa jurídica.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 23/10/2008, alegando que agiu
com boa-fé ao contratar os serviços, acrescentando que o sócio gerente da empresa
declarou, com firma reconhecida, tê-los prestados e recebido por eles em dinheiro (fls.
10).
Se houve alguma irregularidade, acrescenta, esta foi praticada pela empresa que prestou
o serviço, cabendo à Receita Federal, se ela não existia nos quadros do CNPJ ou tinha
outra atividade, manter fiscalização eficiente para evitar que contribuintes de boa-fé
fossem lesados.
Aduz que o alto percentual de despesas médicas em relação aos rendimentos não
significa sonegação fiscal. Afinal, todos são passíveis de doenças, as quais nem sempre
têm tratamento barato, não sendo muitas vezes possível recorrer ao Sistema Único de
Saúde.
Reitera que contratou o serviço e pagou por ele, apresentando os recibos exigidos pela
legislação, sendo seu direito a devida dedução no cálculo do imposto de renda.
Por fim, combate a multa de ofício de 75% aplicada, alegando que deve ser reduzida
para o patamar legal de 20%, e os juros de mora, argumentando que a taxa Selic não
pode ser acumulada com nenhum outro índice de juros, o que ocorreu no caso, com a
cobrança também de juros moratórios de 1%, implicando a dobra do índice, o que se
constitui confisco.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002834/2008-19

Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas quando não ficou evidenciada a
efetividade dos pagamentos correspondentes, mormente quanto tal aspecto foi objeto de
intimação por parte da autoridade lançadora.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
É poder-dever da Administração lançar com multa de ofício de 75% o imposto
decorrente de inexatidões e incorreções cometidas pelo contribuinte na Declaração de
Ajuste Anual apresentada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CUMULATIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Na aplicação da taxa Selic não ocorre a cumulação, ou seja, incidência de juros sobre
juros, uma vez que se aplicam somente sobre o principal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 31/03/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas;
b) ilegalidade da multa no percentual de 75%;
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
d) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
e) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela toma-se conhecimento.
Despesas médicas.
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação que trata
do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002834/2008-19

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (g.n.)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Em princípio, admite-se como prova de pagamento os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999,
anteriormente transcrito.
Contudo, o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (g.n.)
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados, especialmente
quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos ou se suspeita
serem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade tributária não acate
simples recibos como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais
gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos
adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
Exige-se nesses casos, então, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes, pois é o que
realmente importa. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se:
cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na
conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos,
e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem
a realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos
pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar
conveniente, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Neste aspecto, cabe registrar que o contribuinte, devidamente intimado, conforme
salientado pela autoridade lançadora, não comprovou o efetivo pagamento das despesas
relativas à Clínica Stima Ltda, questionadas pela Fiscalização, limitando-se apenas a a
apresentar declaração do sócio gerente da prestadora de serviços atestando sua execução
e o recebimento do pagamento em dinheiro.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002834/2008-19

À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art. 73, tem-se que
a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN,
age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua atividade.
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos/nota fiscal, como
forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame, numa visão sistêmica da
legislação tributária.
Portanto, sempre que houver motivação, seja por representar despesas exageradas, seja
por não conterem, os documentos apresentados, os requisitos previstos na lei fiscal, a
exigência de outros elementos comprobatórios, além dos recibos, é perfeitamente
legal, especialmente com o fito de deixar evidenciada a efetividade das transferências
dos recursos entre paciente e profissional da área de saúde.
É certo que a pretensão do Fisco, nesses casos, é de exigir, na forma da lei, a
comprovação da efetividade de fatos narrados nos recibos oferecidos para comprovação
das deduções a títulos de despesas médicas.
A autoridade fiscal, a seu juízo, considerou que os recibos, por si sós, não eram
suficientes para evidenciar as deduções pleiteadas e o interessado não ofereceu as
provas exigidas.
Destarte, não pode restar dúvida da legalidade da exigência fiscal quanto à
comprovação da efetividade dos pagamentos de despesas médicas por outros elementos
de prova, além de recibos, estejam eles revestidos ou não das formalidades legais; isso,
é claro, se houver o entendimento, como na situação em pauta, de haver dúvidas quanto
às despesas pleiteadas.
E os fatos que trouxeram dúvidas, no caso, foram:
- a clínica foi aberta em 04/06/2003, com declaração de pessoa jurídica inativa nos
anos-calendário 2003 e 2004, sem declarações nos anos seguinte;
- em 19/05/2004 foi constituída outra empresa, pelos mesmos sócios, no mesmo
endereço, com atividade de limpeza em prédios e domicílios;
- os valores deduzidos de serviços fisioterápicos foram muitas vezes superior aos
constantes da Tabela Referencial de Honorários Profissionais constantes no site da
Federação Nacional dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais;
- as despesas correspondem a 40% dos rendimentos tributáveis declarados, o que se
enquadra no conceito de deduções exageradas constantes do § 1o do art. 73 do RIR/99.
Quanto aos pagamentos terem sido efetuados em moeda corrente, é necessário
esclarecer que, de fato, não existe nenhuma determinação legal para que se faça
pagamentos em cheques, ordens de pagamento, depósitos em conta ou moeda corrente,
ou de qualquer outra forma; porém, para fins de IRPF, se declarados como feitos pelo
contribuinte, as efetivas ocorrências deles hão de ser comprovadas, caso contrário corre-
se o risco de serem recusados.
Sobre a matéria, destaque-se a jurisprudência do Conselho de Contribuintes nos
acórdãos cujas ementas abaixo se transcrevem:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do efetivo
pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Ac.104-22781, 4a Câmara, 1o C.C., Data da
Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac. 104-22755, Data da Sessão 18/10/2007;
Ac. 104-23092, Data da Sessão 06/03/2008, Ac. 104-23.035, Data da Sessão 05/03/08.
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002834/2008-19

comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC
104-23311/2008)
DESPESAS DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO - VALORES NO LIMITE DA
ISENÇÃO MENSAL DO IMPOSTO DE RENDA - INTIMAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO
- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO OU DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA GLOSA -
A fiscalização pode e deve intimar o contribuinte a comprovar o efetivo pagamento e
prestação do serviço de despesas médicas vultosas. Não comprovado, é de se manter a
glosa.( Acórdão 106-16792, data da sessão 06/03/2008, 6a Câmara do 1o CC)
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e
o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48510/2007)
Sem a comprovação da efetividade do pagamento, não haveria como acatar os recibos
apresentados como documento hábil de prova também porque, em se tratando de
despesa médica efetivada junto à pessoa jurídica, o documento comprobatório deve ser
o cupom fiscal ou a nota fiscal de serviços, com a identificação da pessoa física
beneficiária e os serviços prestados, segundo a Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, que dispôs sobre legislação tributária federal, nos seguintes termos:
Art. 61. As empresas que exercem a atividade de venda ou revenda de bens a varejo e
as empresas prestadoras de serviços estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor
de Cupom Fiscal - ECF.
§ 1o Para efeito de comprovação de custos e despesas operacionais, no âmbito da
legislação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, os
documentos emitidos pelo ECF devem conter, em relação à pessoa física ou jurídica
compradora, no mínimo:
a) a sua identificação, mediante a indicação do número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF, se pessoa física, ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC,
se pessoa jurídica, ambos do Ministério da Fazenda;
b) a descrição dos bens ou serviços objeto da operação, ainda que resumida ou por
códigos;
c) a data e o valor da operação.
§ 2o Qualquer outro meio de emissão de nota fiscal, inclusive o manual, somente
poderá ser utilizado com autorização específica da unidade da Secretaria de Estado da
Fazenda, com jurisdição sobre o domicílio fiscal da empresa interessada.
Mesmo que se argumentasse que a norma é dirigida ao prestador de serviço, e não ao
tomador, não se pode ignorar que uma interpretação sistemática da legislação tributária
permite concluir que os documentos mencionados (cupom fiscal ou a nota fiscal de
serviços) são adequados e necessários para a comprovação de despesas no âmbito da
legislação do imposto de renda.
Para que o recibo pudesse ser aceito a pessoa jurídica deveria estar dispensada de emitir
nota fiscal, constando observação neste sentido no recibo.
Concluindo, não tendo o interessado, nas oportunidades que lhe foram dadas, ou seja,
tanto na fase investigatória do lançamento, como na fase impugnatória, apresentado os
documentos exigidos para efetiva comprovação dos pagamentos por ele efetuados
referentes às despesas com fisioterapia questionadas, nada há a reparar no feito fiscal
nesse aspecto.
Multa de ofício.
O contribuinte não concorda com a aplicação da multa de ofício de 75%, argumentando
que deveria ser reduzida para 20%.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002834/2008-19

Contudo, a apuração de infrações no curso da ação fiscal é condição suficiente para
ensejar a exigência dos tributos mediante lavratura de notificação de lançamento ou auto
de infração e, por conseguinte, a aplicação de multa de ofício.
A exigência da multa de ofício obedece aos ditames da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, in verbis:
Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
A aplicação da multa de ofício se impõe ao ente fiscal em função da obediência ao
princípio da legalidade, norte da conduta da Administração Pública, a quem só é
permitido fazer o que em lei encontra respaldo, conforme já exposto neste voto.
É dever da autoridade administrativa, ao recepcionar as declarações, verificar a correção
das informações nelas prestadas. Se da revisão da declaração de rendimentos
apresentada for constatada infração a dispositivos da legislação tributária proceder-se-á
ao lançamento de ofício, mediante a lavratura de auto de infração.
Cumpre ressaltar, uma vez mais que, em se tratando de matéria tributária, não importa
se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A
infração é do tipo objetiva, na forma do art. 136 do Código Tributário Nacional, já
reproduzido neste voto.
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
- RIR).
Portanto, agiu corretamente a autoridade lançadora posto que a ela não cabe decidir pela
aplicação ou não da norma legal, sendo de se manter a aplicação da multa de ofício no
percentual de 75%.
Juros de mora.
O interessado insurge-se contra o que chama de “dobra” do índice de juros, pois além da
taxa Selic estariam sendo cobrados juros moratórios à base de 1%.
São infundadas as razões do impugnante.
Quanto aos percentuais de juros com base na taxa Selic, a legislação dispôs, ao prever,
no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, a seguinte disposição:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002834/2008-19

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Assim, os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sujeitam-se, a partir de 1o de
janeiro de 1997, a juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema de
Liquidação e Custódia para títulos federais - Selic, acumulada mensalmente, até o
último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% no mês de pagamento.
Ao contrário do entendimento do impugnante, não há cumulação da taxa Selic com os
juros de 1%. Os débitos são corrigidos pela Selic até o mês anterior ao pagamento e,
pelo percentual de 1%, no mês de pagamento, onde ainda não há Selic divulgada, não
havendo, portanto, cumulação dos dois índices.
Nestes termos, o lançamento seguiu estritamente o que determina a legislação em vigor
em relação aos juros de mora cobrados.
Concluindo, não há alteração a ser realizada no lançamento, que deve ser mantido em
todos os seus termos.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, resultando, por consequência, na manutenção integral do crédito
tributário constituído.
Marco Aurélio Guilherme
Relator – AFRFB matr. 881645

Quanto a multa de ofício, à luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes
doutrinárias específicas, o lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades:
lançamento de ofício, lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002834/2008-19

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002834/2008-19

Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 64
DF CARF MF
Original